Tribunal: STF
Processo: RE 1336934
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Presidente Prudente contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 194):
    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Presidente Prudente. Adicionais temporais (biênio e sexta-parte) Incidência sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas de natureza eventual (Art. 125, do Lei Orgânica Municipal e art. 37, Inc. XIV, da CF. Ação julgada parcialmente procedente no 1º grau. Decisão mantida em 2ª instância. Verba honorária Arbitramento. Possibilidade Sucumbência do autor em mínima parte. RECURSO do município DESPROVIDO. RECURSO do autor PROVIDO, para arbitramento da verba honorária." 
    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação do art. 37, XIV, da Constituição Federal. 
    No mérito, sustenta “que até a entrada em vigor da Lei Municipal 57/99, o biênio dos servidores eram calculados sobre todos os vencimentos incorporados até a data de sua promulgação, todavia, após tal ato, referido adicional passou a incidir sobre o salário base dos mesmos, nos termos da legislação vigente, que, repita-se, encontra-se em plena e total harmonia com a norma constitucional e com o posicionamento da Excelsa Corte.” (eDOC 2, p. 14)
    A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 24 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 25):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que afastou a incidência do Tema 24 de repercussão geral do E. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista situação fático-jurídica diversa do leading case. Decisão que não afrontou o decidido no REsp n° 563.708/MS. Julgamento mantido. REVISÃO REJEITADA.” 
    Diante da manutenção da decisão recorrida, o TJSP remeteu os autos novamente a esta Corte (eDOC 6, p. 32-33).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.13, Tema 24 da sistemática da repercussão geral, analisou a questão referente à integralização da base cálculo de vantagens pessoais de servidor público admitido antes da Emenda Constitucional 19/98, em julgamento assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PACIAL PROVIMENTO” 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, em juízo de retratação, manteve o acórdão e assentou que (eDOC 6, p. 27-29):
    “No v. acórdão de julgamento original da apelação, a Turma Julgadora entendeu inaplicável ao caso dos autos a tese fixada, conforme segue: 
    "Relativo à aplicação na espécie do decidido pelo C. STF no RE n° 563.7081MS, julgado em 06.02.2013, processado com repercussão geral, verifica-se, por meio da leitura do inteiro teor do voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, que o julgado, voltado ao Mato Grosso do Sul, não reflete no Estado de São Paulo. 
    Com efeito, a tese trazida no presente recurso é diversa daquela decidida no RE n° 563.708/MS, uma vez que o leading case versa sobre legislação específica do Estado do Mato Grosso do Sul, que afetou o patrimônio jurídico de um grupo determinado de servidores daquela unidade federativa. Nesse sentido, transcrevem-se trechos do julgado: "(...) Os servidores do Mato Grosso do Sul e aqui estamos tratando de um grupo recebiam desde 90 nos termos, portanto, da Constituição de 1988, na norma originária (…) No caso do Estado do Mato Grosso do Sul, sobreveio a Lei n°2.157/2000, que, para não ter redução do vencimento desses servidores, englobou, recompôs a remuneração, mas esse adicional passou a ser agora nos termos dessa Constituição, sem incidir com os chamados repiques que eram aqueles que incidiam sobre os novos acréscimos (...)"(g. n.). 
    Destarte, constata-se que a situação fático jurídica existente sobre a matéria no Estado de São Paulo é distinta daquela decidida pelo C. STF, portanto, inaplicável neste julgado (...). 
    Verifica-se que a decisão não contraria a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo explicitado de forma clara a razão da não incidência da Tese fixada no Tema 24 de repercussão geral.
    No caso em tela, o v. acórdão manteve a r. sentença de 1° grau que decidiu: 
    "Repisando, a sexta parte e o biênio devem incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, inclusive sobre as gratificações de caráter genérico (Enunciado n° 7 da Seção de Direito Público), ressalvadas apenas as verbas de natureza eventual (condicionadas a situações excepcionais e temporárias de trabalho) e as vantagens que tenham inseridos os benefícios em sua própria base de cálculo. 
    (...)
    É que a sexta parte e o adicional por tempo de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob pena de incorrer na proscrita "incidência recíproca” no chamado "efeito cascata", ou no "repique", vedados pela Constituição Federal (art. 37, XIV) e Constituição Estadual (art. 115, XVI), razão pela qual as vantagens que os tenham inseridos na base de cálculo não poderão ser computadas na fixação do quantum do benefício.” 
    Disto decorre que o julgamento original é mantido.” 
    Sendo essas as razões acolhidas pelo Tribunal não há como sustentar que tenha divergido do entendimento desta Corte. Ademais, eventual divergência entre as razões expostas no acórdão recorrido, exigiriam o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Orgânica do Município de Presidente Prudente), providência não admitida em sede de recurso extraordinário, conforme dispositivo constante da Súmula 280 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente